Tribunal: TJDFT
Processo: 0748983-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748983-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS COUTINHO GOMES IMPETRANTE: FRANCISCO ATILA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Francisco Átila Alves (OAB/DF 69.274), em favor de LUCAS COUTINHO GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal que, nos autos no 0709259-81.2025.8.07.0017, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido (ID n. 78147573). Compulsando os autos originários n.0709554-21/2025, observou-se que foi deferida a liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura. O impetrante, intimado, manifestou-se pela perda do objeto do HC (ID n. 78934956). Vieram os autos conclusos. Decido. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi concedida liberdade provisória e o paciente posto em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator